Tribunal: TJMT
Processo: 0039652-22.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039652-22.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANESSA SILVA PAES - CPF: 033.025.661-07 (VÍTIMA), HERMES DA SILVA NETO - CPF: 027.198.311-66 (APELANTE), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO SIMPLES PELA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE DO ARTIGO 17 DA LEI 11.340/2006 – PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É sabido que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valorizam-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

O artigo 17 da Lei n. 11.340/06 expressamente veda a aplicação da multa, de forma autônoma ou isolada, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0039652-22.2017.8.11.0042

APELANTE: HERMES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá
, que condenou
Hermes da Silva Neto
à pena de 21 (vinte e um) dias de prisão simples, pela prática do crime inscrito no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei

da Lei n° 3.688/1941, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 75358956):

“1° fato: Consta dos autos que, no dia 12.10.2016, por Volta das 13:00 horas, na residência particular situada na Rua 83, quadra 83, n bairro CPA. IV, V Etapa, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
HERMES DA SILVA NETO
ameaçou a vítima
Wanessa Silva Paes,
sua ex-companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, morte.

2° fato: Consta, ainda, que nas mesmas circunstancias descritas acima, o denunciado
HERMES DA SILVA NETO
praticou vias de fato em desfavor da vítima Wanessa Silva Paes, sua ex-companheira”.
(Sic).

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, por entender que não existem provas suficientes para amparar o decreto condenatório. (Id. 75357558).

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena de prisão simples, por restritiva de direito (prestação pecuniária) e, a isenção do pagamento das custas processuais.

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 75357568).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id. 79616998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Conforme se evola dos autos, o apelante foi condenado pela prática de vias de fato contra a vítima
Wanessa Silva Paes
, sua ex-companheira.

Perante autoridade policial, a vítima relatou o seguinte:

“ (...) que, o suspeito e seu ex-companheiro, conviveram juntos por 4 (quatro) anos, tiveram uma filha, e estão separados há 8 (oito) meses, que, no dia dos fatos ela e o suspeito já estavam separados, mas tentavam ser pais amigáveis, a vítima afirma que o deixava ficar na sua casa quando era a vez dele ficar com a filha, que o suspeito passado algum tempo desse acordo deles, levou para dentro de sua casa todas as roupas dele, a vítima disse que não aceitaria na casa, e disse para ele levar as roupas de volta, o suspeito não aceitou o que a declarante falou e se alterou, começou a brigar com ela e a xingava, na discussão o suspeito falava “eu vou te matar, não se preocupa não, você vai ver”, em determinado momento ele achou, que eu estava gravando no celular, então avançou em sua direção para tentar tomar o celular, tapou a sua boca e falou. “Eu vou te matar, sua desgraçada (...)”. (Sic), (Id. 75358958).

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial,
confirmando que o apelante e uma pessoa estourada, que lhe ameaçava, que tampou a sua boca, tentando sufoca-la, e como tudo estava sendo gravado, o acusado se utilizou de um golpe de “mata leão” para cima dela, mas ela conseguiu ir até a cozinha, mas ele foi atrás e pegou uma faca já que ele havia lhe ameaçado de morte.
(Mídia – Id 75357572).

Por sua vez, ouvido na fase inquisitiva, o apelante negou a prática da contravenção penal, vejamos:

“ (...) conviveu em união estável com a vítima, durante três anos, e da união tiveram uma filha, ao ser perguntado se após separados, exigiu que a vítima lhe deixasse permanecer na residência, e no dia 12/10/2016, se recusou a sair de casa, ao que tapou a boca de sua ex-companheira Wanessa, no intuito de sufoca-la, e posteriormente muniu-se de uma faca e a ameaçou de morte, o interrogado respondeu: não, nunca triscou em um fio de cabelo da vítima (...)” (Sic), (Id. 75358960).

Em juízo, o acusado relatou que somente teve uma discussão com a vítima no dia dos fatos. (Mídia – Id 75357572).

Nada obstante, sopesando os elementos probatórios dos autos, observo que a justificativa apresentada pelo apelante destoa do conjunto probatório e, portanto, não merece ser acolhida.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 75358958 – Pág. 04), pelo termo de declaração da vítima (id. 75358958 – Pág. 07), pelo termo de representação (id. 75358958 – Pág. 10), bem como pelo pedido de medidas protetivas (id. 75358960 – Pág. 02).

Da mesma forma, a autoria se revela induvidosa, ante as informações colhidas na fase extrajudicial e a oitiva da vítima em juízo.

Além disso, é sabido que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valorizam-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência:

“ (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Assim, no caso dos autos, observo que as declarações apresentadas pela vítima
Wanessa Silva Paes
são firmes, coesas, harmônicas e corroboradas por outros elementos de provas, capazes de demonstrar a veracidade dos fatos em análise.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Hermes da Silva Neto
com incurso nas sanções do artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei n° 3.688/1941, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia, a substituição da pena de prisão simples, pela pena de multa, bem como, a isenção do pagamento das custas processuais.

Razão não lhe assiste.

O artigo 17 da lei n° 11.340/2006, está assim redigido:

“É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cestas básica ou outras prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”

Como se nota, a lei descrita veda a aplicação da prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa.

Nesse sentido trago entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça;

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. FIXAÇÃO DE PENA DE MULTA DE FORMA AUTÔNOMA E ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 17 da Lei n. 11.340/06 expressamente veda a aplicação da multa, de forma autônoma ou isolada, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp
1645269/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJE 06/11/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. IMPOSIÇÃO ISOLADA DE PENA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006.

1. A decisão ora agravada está na mais absoluta harmonia com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que é
vedada a imposição, exclusiva, de penalidades restritas ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou cestas básicas, ainda que o tipo penal as preveja. Esse entendimento decorre de proibição constante da própria Lei n. 11.340/2006, em seu art. 17.

2. Assim, a decisão agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1690716/RJ, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017) (grifei)

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, por ser o réu hipossuficiente, entendo que o mesmo é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo de Execução Penal, conforme já me manifestei:
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. ”
(Ap 8590/2017, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/07/2017, publicado no DJe 10/07/2017).

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021